Tribunal: TJBA
Processo: 8182985-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182985-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARGEU SANTOS CAVALCANTI

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que revisou benefício previdenciário, majorando a pensão e reconhecendo o direito a valores retroativos, a serem apurados em fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não fixar os honorários advocatícios de sucumbência em face da parte vencida, considerando que a sentença é ilíquida e relegou a definição do percentual para a fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando presentes as hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A decisão embargada não incorre em omissão, pois, sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. A sentença impugnada consignou expressamente ser cabível a fixação de honorários de sucumbência, mas condicionou sua definição ao momento da liquidação, quando se apurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

6. Ademais, é incabível a majoração dos honorários em grau recursal nos casos em que o percentual ainda não foi fixado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação do percentual dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida não configura omissão, pois sua definição deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

2. Não cabe ao tribunal fixar ou majorar honorários quando o percentual originário ainda não foi estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a fixação de honorários em sentença ilíquida; TJPB, Apelação 08182712220158152001, Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; TJMG, Apelação nº 50064200820218130439, Des. Manoel dos Reis Morais, j. 15.10.2024; TJGO, Apelação nº 53439776920188090051, Des. Fernando Castro Mesquita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8182985-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ARGEU SANTOS CAVALCANTI
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA